Tribunal: STF
Processo: RE 1259659
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FPM. ART. 159, I, CF/88. INCIDÊNCIA DE JUROS. REPASSE. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A fundamentação do Município apelante consiste no fato de que, antes da ocorrência do repasse do produto da arrecadação previsto no art. 159 da Lex Mater, essa importância fica por um determinado lapso temporal à disposição da União, em depósito e sendo remunerada pelo Banco Central do Brasil, por força do art. 1º da Medida Provisória nº 2.179-36/2001. 2. A remuneração de que trata a MP nº 2.179/2001 abrange, única e exclusivamente, a relação jurídica envolvendo a União e o Banco Central do Brasil, não atingindo a esfera jurídica de terceiros (v.g. Município), não havendo razão jurídica para justificar a transferência de eventuais juros incidentes sobre valores depositados em favor da União, enquanto esta se encontra cumprindo os prazos legais previstos na LC nº 62/89. 3. Precedentes desta Corte Regional: PROCESSO: 08011498920164058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 21/05/2016 e PROCESSO: 08004515420164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO PINTO DE AZEVEDO (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 16/05/2016. 4. Conforme se pode cogitar do art. 159, caput, da CF/88, os valores arrecadados estão atrelados ao domínio da União, apenas sendo do ente municipal quando do repasse previsto no referido dispositivo constitucional, dentro da escala temporal disciplinada na lei de regência; diversamente ocorre nas hipóteses dos arts. 157 e 158, da Lei Maior, que expressamente consignaram que os valores arrecadados pertencem à esfera jurídica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 5. Apelação a que se nega provimento.’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. arts. 5º, XXXV; 18; 93, IX; 158; 159 e 161, II, todos da CF. Sustenta, em essência, que, desde a arrecadação pela União, os valores do Fundo de Participação dos Municípios lhe pertencem, de modo que são devidos os juros pagos pelo Banco Central sobre o valor depositado na Conta Única da União, correspondente a 2% (dois por cento) do valor arrecadado a título de Imposto de Renda e de Imposto Sobre Produtos Industrializados. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. De início, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    ‘’Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ 
    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.’ (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Ademais, no caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    ‘A fundamentação do Município apelante consiste no fato de que, antes da ocorrência do repasse do produto da arrecadação previsto no art. 159 da Lex Mater, essa importância fica por um determinado lapso temporal à disposição da União, em depósito e sendo remunerada pelo Banco Central do Brasil, por força do art. 1º da Medida Provisória nº 2.179-36/2001, que assim preconiza:
    ‘Art. 1º. As disponibilidades de caixa da União depositadas no Banco Central do Brasil serão remuneradas, a partir de 18 de janeiro de 1999, pela taxa média aritmética ponderada da rentabilidade intrínseca dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna de emissão do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil.’ 
    De rigor, a remuneração de que trata o dispositivo legal em comento abrange, única e exclusivamente, a relação jurídica envolvendo a União e o Banco Central do Brasil, não atingindo a esfera jurídica de terceiros (v.g. Município), não havendo razão jurídica para justificar a transferência de eventuais juros incidentes sobre valores depositados em favor da União, enquanto esta se encontra cumprindo os prazos legais previstos na LC nº 62/89, in verbis: 
    ‘Art. 4º. A União observará, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máximos na entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos recursos do Fundo de Participação: I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o vigésimo dia; II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia; III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao fina de cada mês: até o décimo dia do mês subsequente. [...] § 2º Ficam sujeitos à correção monetária, com base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, os recursos não liberados nos prazos previstos neste artigo.’ […].’
    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1225264/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1208521/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1043116/PE, sob a minha relatoria; RE 1124814/PE, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
    A parte embargante sustenta que “a prestação jurisdicional restou maculada de omissão quanto a questão essencial ao deslinde do feito, em especial por não se pronunciar sobre os comandos constitucionais violados, que asseguram o repasse integral dos valores do FPM pertencentes ao Município (artigos 158, I; 159, I, alíneas “d” e “e”, 160 e 161, inc. II, todos da CF/88), impõem respeito ao pacto federativo (art. 18 da Carta Magna), assim como garantem ao jurisdicionado a devida prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV c/c art. 93, IX da Constituição Federal)”.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que: (i) o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes); (ii) a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF); (iii) para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
                 Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator